Tribunal: TJPA
Processo: 0011842-96.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011842-96.2019.8.14.0049

APELANTE: ANTONIO ALEXANDRO SIQUEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB.

PRELIMINAR -

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL
. PREJUDICADO.
CONFORME SE OBSERVA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, A PRELIMINAR EM QUESTÃO JÁ FOI ACOLHIDA, TENDO O MAGISTRADO FORMADO SEU CONVENCIMENTO EM OUTROS MEIOS DE PROVA.

MÉRITO
–

DA ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O APELANTE SUBTRAIU OS BENS DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROCEDENTE.
O VETOR REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MERECE VALORAÇÃO NEUTRA, HAJA VISTA QUE A AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO TOTAL DA
RES FURTIVA
É DESDOBRAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL DO ROUBO.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
06 (SEIS) ANOS
E
08 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
16 (DEZESSEIS)
DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANTONIO ALEXANDRO SIQUEIRA DO NASCIMENTO,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou à pena definitiva de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia, em ID 13947871 – fls. 02/04, que no dia 18 de novembro de 2019, por volta das 9h:00m, no estabelecimento comercial Tereza Fashion, no município de Santa Izabel, o denunciado, fazendo uso de uma arma de fogo e o emprego de grave ameaça, subtraiu da vítima Terezinha da Cruz Borges: 01 (um) cordão, 01 (um) celular Samsung Galaxy J7, e a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie. Após a ação, ele fugiu em uma motocicleta Honda Biz, de cor preta.

Segue relatando, que ao rastrear o celular roubado, a vítima conseguiu com que a polícia localizasse o indivíduo que estava com o aparelho, o Sr. Arles Alberto Pires da Cruz. Este por sua vez, relatou em sede policial que havia comprado o celular de Antônio Alexandro Siqueira do Nascimento. Após isso, a polícia conseguiu localizar o acusado, o qual foi reconhecido em sede policial pela vítima como sendo a pessoa que a assaltou.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Em ID 13947871 – fl. 06, recebida a denúncia em 30/07/2020;

Em ID 13947913, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/10/2022;

A
sentença
, em ID 13948004, o Magistrado
julgou procedente
a pretensão punitiva do Estado, para
condenar
Antônio Alexandro Siqueira do Nascimento pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º -A, I, do CPB.

Em ID 13948011, em
razões recursais
, requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal

Em ID 13948016, em
contrarrazões,
o Ministério Público requer o conhecimento e parcial provimento do recurso.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 14858718, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANTONIO ALEXANDRO SIQUEIRA DO NASCIMENTO,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou à pena definitiva de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso e, havendo questão preliminar, passo à análise sua análise.

PRELIMINAR

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL
:

Neste particular, requereu a defesa a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do
artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que resta prejudicado o pedido preliminar, pois, conforme se observa da sentença penal condenatória, a preliminar em questão já foi acolhida, tendo o Magistrado formado seu convencimento em outros meios de prova, senão, vejamos:

“...
Ab initio
, a preliminar arguida pela Defesa merece prosperar, pois o reconhecimento realizado em sede policial não seguiu a regra escupida no art. 226, do CPP e, de acordo com a jurisprudência mais contemporânea no STJ, o ato processual mencionado só pode ser considerado válido se atendidos os requisitos legais e se corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
..”

Como visto, o pedido em análise resta prejudicado.

MÉRITO

–

DA ABSOLVIÇÃO
–

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que as provas produzidas em contraditório judicial foram tão somente os testemunhos da vítima e dos policiais, não havendo nenhuma outra prova que dê suporte à pretensão acusatória.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no art.
157,
§ 2º-A, I, do CPB.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 13947867 – fl.05)
, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 13947867 – 10), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante o Juízo (ID
13947971/ ID 13947974
), a vítima, Terezinha da Cruz Borges, relatou:

“... QUE o reconhece, com certeza; que ele é a pessoa que a assaltou; que nunca o tinha visto antes; que eram 08h:00m, em uma segunda feira; que estava com uma funcionária; que chegou aquele homem todo bem arrumado perguntando se tinha calça preta; que quando a sua funcionária foi atendê-lo, este já apontou a arma para ela anunciando que era um assalto e que não era pra ninguém sair; que quando o acusado soube que a ofendida que era a proprietária do estabelecimento, se direcionou a ela e colocou a arma em sua cabeça dizendo para que ela não olhasse para ele; que o acusado estava com o capacete levantado; (...). Que ela entregou o dinheiro que tinha na gaveta; que ele tirou o seu cordão e disse que queria mais dinheiro, mas ela afirmou que não tinha mais; que olhou muito bem para a cara dele; que ele falou que queria dinheiro, pegou uma sacola, colocou dentro as moedas que estavam dentro da gaveta, pegou mais dinheiro, pegou sua carteira, mas ao perceber que não tinha nada a largou; que ele dizia: não olha pra mim, não olha pra mim, não vem atrás de mim, porque se você vier atrás de mim eu volto e dou um tiro na tua cabeça e na cabeça dela (funcionária) porque eu não tenho nada a perder; que ele as deixou dentro do depósito e quando ele saiu, elas também aproveitaram para sair, já que ele havia deixado a porta aberta; que ele entrou a pé no local e que o viu indo embora de moto; (...). Que ele estava usando uma arma de fogo; que além do celular e do dinheiro o acusado levou o seu cordão; que o celular era um J7 PRIME; (...). Que ele estava com o capacete todo levantado e que podia ver o rosto dele...”

Perante o Juízo, a Testemunha Arles Alberto Pires da Cruz (ID 13947965), afirmou que estava na borracharia com seu filho e sua mulher quando o acusado apareceu para a vender o aparelho celular e que, o seu sobrinho, que trabalha na borracharia, comprou o telefone do Antônio Alexandro, pelo valor de R$ 400,00. Esclareceu que quando a polícia chegou o celular estava na mesa da borracharia, pois seu sobrinho havia saído para comprar churrasco.

O policial Adalberto da Silva Nascimento (ID 13947971), que participou das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do apelante, afirmou que lembra dos fatos, que foi passada a ocorrência para a viatura para averiguar o caso de um celular que havia sido roubado no dia anterior, o qual estava sendo rastreado e apontava como localização o trevo de Vigia. Acrescentou que, com o apoio de outra viatura, abordaram um cidadão que estava com um celular J7, tendo sido o telefone reconhecido pela vítima, bem como constatada a compatibilidade do IMEI com o da caixa do aparelho.

Relatou que o cidadão que estava com o celular esclareceu que o comprou do ora apelante e, tendo os agentes se dirigido à residência de Antônio Alexandro, pediram-lhe que os acompanhasse até a delegacia, o que foi atendido prontamente e, ao chegarem ao local, a vítima o reconheceu imediatamente como sendo o autor do crime de roubo.

Informou que teve contato com a vítima, a qual havia ligado para o interativo e se deslocou na viatura para reconhecer o autor do fato, tendo afirmado não ter sido o Sr. Arles Alberto, que estava em poder do aparelho celular, quem a assaltou.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante subtraiu os bens da vítima , não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado por tal agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Por fim, requer a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ser inidônea a fundamentação utilizada para considerar desfavorável o vetor referente às consequências do crime.

Tenho que o pedido da defesa merece ser acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para considerar desfavorável o referido vetor, vejamos:

“(...).
Consequências do crime
DESFAVORÁVEIS, pois nem todos os bens subtraídos foram recuperados; (...)”.

Como visto, o vetor epigrafado merece valoração neutra, haja vista que a ausência de restituição total da
res furtiva
e o prejuízo material experimentado pela vítima são desdobramentos inerentes ao tipo penal do roubo.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO ( CP, ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - DOSIMETRIA - PRETENSO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - INVIABILIDADE - DELITO PRATICADO EM OBRA DE ESTABELECIMENTO PÚBLICO DE ENSINO INFANTIL - PREJUÍZO À COLETIVIDADE - NEGATIVAÇÃO DEVIDA -
ALMEJADO DECOTE DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ACOLHIMENTO - RES FURTIVA COM VALOR MENOS EXPRESSIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REAPROVEITAMENTO QUE É INERENTE AO TIPO PENAL - PRECEDENTES
- PENA READEQUADA - ETAPA INTERMEDIÁRIA - MULTIRREINCIDÊNCIA - DUAS CONDENAÇÕES QUE SÃO APTAS À MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) - CRITÉRIO PROGRESSIVO ADOTADO POR ESTE COLEGIADO - PENA REAJUSTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5007225-54.2022.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. Tue Aug 23 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APR: 50072255420228240039, Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 23/08/2022, Segunda Câmara Criminal) (GRIFEI).

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– considerando a inexistência circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos

de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– inexistes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª fase
– inexistem causas de diminuição, mas, presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º -A, I, do CPB, pelo que aumento a pena em 2/3 e torno-a definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e
16 (dezesseis) dias-multa
, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/09/2023